Tribunal: TJDFT
Processo: 0705722-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705722-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROGÉRIO DA SILVA AGRAVADOS: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, MÁRIO LUCIO MENEZES DO AMARAL, FRANCISCO DE ASSIS MENEZES, EDSON VIANA DE OLIVEIRA, LEÔNIDAS DE ALMEIDA, IVANILDO CARLOS DE SOUZA, CARLOS GLEISER, IBANÊIS ROCHA BARROS JÚNIOR, DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Ciente da petição de ID no 26981731. 2. Mantenha-se na 15a Sessão Ordinária por Videoconferência (ID no 26967210). Brasília, DF, 2 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO